Tribunal: TJBA
Processo: 8000262-69.2017.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000262-69.2017.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DARLEI SILVA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
SANDRA MARA PAIVA DE NOVAES, ALINE BARBOZA DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
ADMINISTRATIVO
. APELAÇÃO CÍVEL.
OCUPAÇÃO DE CARGO DE ENCARREGADO DE TRIBUTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.
246/2013.
REMUNERAÇÃO
A
MENOR.
DIFERENÇA SALARIAL. DANO MORAL. INDEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido autoral condenando o Município de Ribeirão do Largo ao pagamento da diferença salarial decorrente da ocupação do cargo de encarregado de tributação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade
de condenação do ente municipal em indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos
termos do enunciado sumular n. 378 do STJ:
“
R
econhecido o desvio de função,
o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
”. No
caso, identificado que o autor exerce cargo de encarregado de tributação desde 1990 sem a corresponde
nte
equivalência salarial, determinou-se o pagamento das diferenças, em conformidade com
os parâmetros

fixados na
lei municipal n. 246/2013.

4.
Em relação ao dano moral, o abalo patrimonial decorrente do pagamento a menor do salário não caracteriza, por si só, dano moral, diante da ausência de provas concretas da violação aos direitos da personalidade e sofrimentos consideráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Apelação cível conhecida e
não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000262-69.2017.8.05.0075
, em que figuram como apelante
DARLEI SILVA DE ALMEIDA
e como apelado
MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.